Tribunal: TJMT
Processo: 1012570-81.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012570-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Transporte Rodoviário, Litisconsórcio]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALAN FRANCO SCORPIONI - CPF: 010.659.401-06 (ADVOGADO), viacao marlim ltda - CNPJ: 24.524.797/0001-94 (AGRAVANTE), MAFALDA DOS ANJOS CARVALHO - CPF: 146.567.953-72 (AGRAVADO), JOSE PAULO VIEIRA BARROS - CPF: 026.119.231-08 (ADVOGADO), viacao marlim ltda - CNPJ: 24.524.797/0002-75 (AGRAVANTE), FABRICIO EDER CARVALHAIS - CPF: 644.534.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1012570-81.2024. 8.11.0000 – Juína.

Agravante:
Viação Marlim Ltda.

Agravada:
Mafalda dos Santos Carvalho.

E M E N T A

RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO - DENUNCIAÇÃO À LIDE EMPRESA ARRENDADORA – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se descabida a denunciação à lide da empresa arrendadora, para figura no polo passivo da lide indenizatória proposta em face da arrendatária, vez que não possui qualquer controle ou ingerência sobre o uso do veiculo arrendado pelo arrendatário, a ensejar a responsabilização solidaria pelos danos causados a terceiro em acidente de transito envolvendo o automóvel.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1012570-81.2024. 8.11.0000 – Juína.

Agravante:
Viação Marlim Ltda.

Agravada:
Mafalda dos Santos Carvalho.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Viação Marlim Ltda.,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Juína,
nos autos
da Medida de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente n. 1002559-83.2022.8.11.0025, proposta por
Maf
alda dos Santos Carvalho,
que indeferiu pedido de denunciação à lide da empresa arrendadora do veículo envolvido no acidente.

Alega que para realizar sua atividade econômica, precisou firmar contrato de arrendamento de alguns veículos, dentre os quais o automóvel envolvido no acidente discutido nos autos.

Diz que a Cláusula 3ª do contrato de arrendamento prevê a responsabilidade solidária em caso de demanda judicial, e defende a aplicação por analogia da Sum. 492 do STF.

Pontua a necessidade de inclusão da arrendante – Viação Juína - no polo passivo da lide, em observância aos princípios da celeridade e economia processual para evitar posterior manejo de ação regressiva.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada que seja deferida a inclusão da empresa Viação Juína no polo passivo da lide.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id n. 214575676)

Sem informações.

Contraminuta coligida no id n. 217830667, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1012570-81.2024. 8.11.0000 – Juína.

Agravante:
Viação Marlim Ltda.

Agravada:
Mafalda dos Santos Carvalho.

V O T O

Na origem, cuida-se de medida cautelar de caráter antecedente proposta em face da empresa de transporte coletivo – Viação Marlim Ltda. -, em razão de acidente de trânsito.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual a ré requereu a denunciação à lide da empresa Viação Juína Ltda. EPP, apontando a responsabilidade solidaria da entidade, por força de contrato de arrendamento firmado com a ré.

O pedido foi indeferido, fundamentado na inadmissibilidade de denunciação à lide em demanda que envolve relação de consumo, ressaltando a possibilidade de ação autônoma de regresso, na eventualidade de condenação.

Insurge-se, a agravante, contra o pronunciamento do togado singular buscando a reforma da decisão
a quo
para que seja acolhida a denunciação à lide de terceiro – Viação Juína.

Diz que o veiculo que envolveu no sinistro é objeto de
contrato de arrendamento que prevê a responsabilidade solidária em caso de demanda judicial, advogando a
possibilidade
da inclusão da arrendadora no polo passivo da lide, em observância aos princípios da celeridade e economia processual para evitar posterior manejo de ação regressiva.

Todavia, malgrado os argumentos vertidos, não se evidencia
a probabilidade do direito postulado, porquanto,
a arrendadora não possui qualquer controle ou ingerência sobre o uso do veiculo arrendado pelo arrendatário, a ensejar a responsabilização solidaria pelos danos causados a terceiro em acidente de trânsito envolvendo o automóvel, situação que não se equipara à das locadoras de
veículo
, a reclamar a aplicação da Súmula nº
492
do STF, como pretende a agravante.

Nesse sentido:

“Processual. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Colisão traseira de veículo arrendado contra o caminhão do autor. Sentença que reconheceu a ilegitimidade ad causam passiva da arrendadora
. Inconformismo do autor. Irrelevância da propriedade formal do veículo pela arrendadora, por força da dinâmica interna do contrato de leasing.
Arrendadora que não tem a guarda jurídica do veículo, não tendo qualquer controle ou ingerência sobre o uso pelo arrendatário. Situação que não se equipara à das locadoras de veículo, em relação às quais prevalece a Súmula nº 492 do STF.
Jurisprudência pacífica deste TJSP em torno da ilegitimidade. Precedentes. Sentença mantida nesse particular. Retificação de erro material constante do dispositivo. Apelação do autor desprovida, com observação”
. (TJSP,

RAC n. 1007807-66.2017.8.26.0161,

29ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Fabio Tabosa, J. 26.02.21 – negritei).

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO CONDENATÓRIO FORMULADO EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM QUE SE ENCONTRA REGISTRADO O VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE FUNDADA NA EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO. É
inegável que, havendo contrato de arrendamento mercantil, a instituição financeira arrendadora não tem legitimidade para responder por perdas e danos causadas diretamente pelo arrendatário no exercício da posse direta do bem”
.(TJ-SP. RAC n. 1006622-16.2021.8.26.0011, 31ª Câmara de Direito Privado,

Rel. Des. Antônio Rigolin, J. 14.05.24)

Assim sendo, s
e mostra descabida a denunciação à lide da empresa arrendadora, para figura no polo passivo da lide indenizatória proposta em face da arrendatária, vez que não tem legitimidade para responder pelos danos

causados a terceiro em acidente de transito envolvendo o automóvel.

Demais disso, como consignado na decisão agravada não se vislumbra prejuízo a agravante, em razão da possiblidade de exercício do direito de regresso por ação autônoma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024